Tribunal: TJDFT
Processo: 0718929-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0718929-05.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIAO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por UNIAO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA, contra decisão proferida pelo juízo da 7a Vara Cível de Brasília, que declinou a competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Xanxerê/SC. Em suas razões (ID 36215028), o autor, ora agravante, sustenta que: 1) ajuizou ação referente ao título executivo judicial oriundo de acórdão proferido no Recurso Especial na Ação Civil Pública n.o 94.008514-1, o qual condenou, solidariamente, a União, o Banco Central do Brasil e o Banco do Brasil S/A ao pagamento de diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), nos empréstimos de agricultores junto ao Banco do Brasil na modalidade Cédula de Crédito Rural; 2) a competência territorial é relativa e só pode ser declinada quando houver provocação da parte interessada, de modo que ao juiz não é permitido que a declare de ofício; 3) o Banco do Brasil S.A tem sua sede na capital federal, portanto o foro escolhido é competente para conhecer a demanda. Requer, ao final, a concessão do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, a fixação da competência do juízo a quo. Preparo comprovado (ID 36215050). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do §5o do art. 1.017, do mesmo diploma legal. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, as razões trazidas no presente agravo de instrumento evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A controvérsia cinge-se em aferir a possibilidade de reconhecimento, de ofício, de declinação de competência baseada em critério territorial e, por conseguinte, relativa. A despeito da fundamentação da decisão recorrida, a competência em razão do território é relativa, motivo pelo qual não pode ser declarada de ofício pelo juiz: depende de provocação da parte interessada para que seja reconhecida, uma vez que pode ser prorrogada caso o réu não a alegar em preliminar de contestação. No caso, o autor optou por ajuizar a ação no foro onde está localizada a sede do Banco do Brasil S.A., de maneira que encontra expressa previsão legal, nos termos do art. 53, inciso III, ‘a’, do Código de Processo Civil. Desse modo, a modificação da competência fundada em regra territorial depende de requerimento da parte ré e da demonstração de eventual prejuízo. Não há possibilidade de declinação de ofício com base em regra de competência territorial, conforme entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça “A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício” (Súmula n° 33, do STJ). Eis a probabilidade do direito. Ademais, nota-se a possibilidade de prejuízo à apreciação do presente recurso caso não obstada à tramitação do feito na origem e efetivada a remessa ao juízo declinado. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Após, voltem-me conclusos. Brasília-DF, 14 de junho de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator